Tribunal: STF
Processo: RMS 35136
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Marcio André Cardoso da Silva em face de decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual denegou a segurança sob o fundamento de que “além do Poder Judiciário se restringir ao exame de legalidade dos atos administrativos, o mandado de segurança não é instrumento devido para verificar a proporcionalidade da pena administrativa imposta a uma conduta ilegal de servidor público” (eDOC 37, p. 85-88).



    Nas razões do recurso, sustenta, em síntese, a ocorrência de diversas irregularidades no bojo do processo administrativo disciplinar, bem como a violação ao direito de defesa, o que ensejaria a anulação o feito (eDOC 55, p. 28)



    A União apresentou contrarrazões defendendo a impossibilidade de conhecimento do recurso (eDOC 74, p. 136-138).



    É o relatório. Decido.



    Observo que o presente recurso não merece conhecimento, uma vez que interposto em face de decisão monocrática, não impugnada por meio de agravo para o órgão colegiado no âmbito do STJ. 



    Desta forma, ausente o esgotamento de instância, impõe-se o não conhecimento do recurso ordinário.



    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno. 3. Recurso a que se nega seguimento, com imposição de multa.”



    (RMS 37179 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RMS 35966 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 13-02-2019 PUBLIC 14-02-2019) 



    Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente